Tribunal: TJDFT
Processo: 0704269-78.2019.8.07.0010
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0704269-78.2019.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: ALONCIO GAMA DOS REIS O Ministério Público juntou aos autos “print” de conversa, por meio do Whatsapp, encaminhada pela vítima, em que ela conversa com a esposa do réu sobre os fatos objeto da ação (IDs 27790734, 27790735 e 27790736). Com juntada dos documentos, retire-se a apelação da pauta de julgamento. Intime-se o apelado sobre os documentos de IDs 27790734, 27790735 e 27790736. Após, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 2 de agosto de 2021 Desembargador JAIR SOARES